Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0715521-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAUDIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA, LAUDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: LAISSA NARCISO NOVAIS OLIVEIRA DECISÃO Assiste razão ao patrono das partes recorrentes (ID 77477973). Com efeito, o prenome igual dos recorrentes, pai e filho, parece ter levado a Turma à fixação de honorários referentes a apenas um recurso, embora o mesmo patrono tenha sido designado para a defesa dos interesses dos dois recorrentes, em dois Recursos Inominados (ID’s 74812967, 74812968, 74812978, 74812979). Assim, fixo honorários adicionais ao patrono nomeado no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022). Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.